Tribunal: TJES
Processo: 5014187-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014187-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE APNEIA OBSTRUTIVA GRAVE DO SONO (CID: G47.3). PRESCRIÇÃO MÉDICA DE USO DE APARELHO CPAP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM PARECER DO NAT. LAUDO MÉDICO LASTREADO EM EXAMES DATADOS (16/02/2023 E 12/2023). POLISSONOGRAFIA JUNTADA TARDIAMENTE (PRECLUSÃO). CREDIBILIDADE DO DIAGNÓSTICO E DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. FORNECIMENTO DO CPAP DEVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014187-81.2024.8.08.0035
Recorrente: JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA

Recorridos:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE APNEIA OBSTRUTIVA GRAVE DO SONO (CID: G47.3). PRESCRIÇÃO MÉDICA DE USO DE APARELHO CPAP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM PARECER DO NAT. LAUDO MÉDICO LASTREADO EM EXAMES DATADOS (16/02/2023 E 12/2023). POLISSONOGRAFIA JUNTADA TARDIAMENTE (PRECLUSÃO). CREDIBILIDADE DO DIAGNÓSTICO E DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. FORNECIMENTO DO CPAP DEVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, EM QUE A PARTE AUTORA (JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA) AFIRMA SER PORTADOR DE “APNEIA GRAVE (CID G47.3)”, DE MODO QUE, AO DORMIR, SOFRE CRISES, FICANDO SEM OXIGÊNIO, O PODERIA IMPLICAR EM PARADA RESPIRATÓRIA, ACIDENTES CEREBRAIS, PERDA CONSTANTE DO SONO E RONCO EM NÍVEL MUITO ALTO. EM RAZÃO DISSO, PRETENDE QUE O ESTADO LHE FORNEÇA O APARELHO DENOMINADO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS – CPAP.
(2). ANTÍTESE.
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARGUIU PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. O MUNICÍPIO DE VILA VELHA, POR SUA VEZ, DESTACOU O PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT COM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DO CITADO EQUIPAMENTO, O TEMA 793/STF E DEFENDEU A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I). Deixo de condenar em custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDOS.
ALMEJAM, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA, MANTENDO-SE O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
INFERE-SE DOS AUTOS, QUE O REQUERENTE FORA DIAGNOSTICADO COM APNEIA GRAVE DURANTE O SONO, CONFORME LAUDO MÉDICO JUNTADO EM ID. 11497190, SENDO-LHE PRESCRITO O APARELHO RESPIRATÓRIO CPAP, PARA QUE O MESMO NÃO VENHA SOFRER CONSEQUÊNCIAS CARDIOVASCULARES. ANALISANDO DETIDAMENTE O CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A TUTELA JURISDICIONAL PLEITEADA NESTES AUTOS, REVESTE-SE PRIMORDIALMENTE, NO QUE CONCERNE AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ESTABELECIDAS EM NOSSA CARTA MAGNA. EXPLICO. DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOBRE O DIREITO À SAÚDE, EM SEUS ARTS. 6º E 196,
IN VERBIS
:
“
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência dos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
ADEMAIS, A LEI Nº 8.080/90, EM SEU ARTIGO 2º, REPETIU QUE A SAÚDE É UM DIREITO FUNDAMENTAL DO SER HUMANO, INCUMBINDO AO ESTADO PROVER AS CONDIÇÕES AO SEU PLENO EXERCÍCIO, DISCIPLINANDO O SUS, INCUMBINDO AOS ENTES REFERIDOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO. ULTRAPASSADAS TAIS OBSERVAÇÕES, PASSO À ANÁLISE DO PEDIDO FORMULADO. OBSERVA-SE QUE O LAUDO MÉDICO ACOSTADO À INICIAL (ID. 11497190) JÁ TRAZ REFERÊNCIA À REALIZAÇÃO DE EXAMES DATADOS DE 16/02/2023 E 12/2023, OS QUAIS FUNDAMENTAM O DIAGNÓSTICO DE APNEIA GRAVE DO SONO E A PRESCRIÇÃO DO APARELHO CPAP. TRATA-SE DE DOCUMENTO IDÔNEO, SUBSCRITO POR MÉDICA QUE ACOMPANHA O PACIENTE, O QUE AFASTA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE QUE NÃO HAVERIA EXAME MÉDICO A CORROBORAR O DIAGNÓSTICO CONSTANTE NO LAUDO. NÃO SE VISLUMBRA, PORTANTO, RAZÃO PARA DESACREDITAR DO DIAGNÓSTICO DE APNEIA DO SONO GRAVE E A INDICAÇÃO DO CPAP COMO TRATAMENTO ADEQUADO, SEGUNDO ATESTADO PELA MÉDICA QUE ATENDEU DIRETAMENTE O REQUERENTE, QUEM, POR ESTA CIRCUNSTÂNCIA FUNDAMENTAL, DETÉM AS MELHORES CONDIÇÕES DE AVALIÁ-LO E INDICAR TRATAMENTO. NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR O LAUDO MÉDICO PARTICULAR E NESTE SENTIDO:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LINFOMA NÃO HODGKIN. Falta de Interesse de Agir: Desnecessidade do esgotamento das vias administrativas como condição para propositura da ação judicial. O direito constitucional de ação não possui qualquer restrição desta natureza (art. 5º, XXXV, da CF). Suficiência do atestado médico a evidenciar a enfermidade da parte postulante e a adequação do medicamento ao seu tratamento. Legitimidade Passiva: As ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um Sistema Único (art. 198) do qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios. Regime de responsabilidade solidária na gestão da saúde como um todo, inclusive no fornecimento de medicamentos e demais insumos dos quais depende a vida e a dignidade do administrado. Direito à Saúde: Patente o dever de os entes públicos fornecerem, gratuitamente, medicamentos, insumos e demais serviços de saúde para o resguardo dos administrados, direito que tem sua matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional (arts. 196 e 198 da CF). Evidenciada a premente necessidade do tratamento, bem como a precariedade financeira do postulante, impõe-se o fornecimento dos medicamentos dos quais não pode a parte prescindir, amparando os direitos à vida, à saúde e, em última análise, a preservação da própria dignidade humana. Honorários de Advogado: Valor que se mostra adequado aos termos do art. 20, §§3º e 4º, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.(Apelação Cível, Nº 70036252302, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Julgado em: 01-07-2010)[0].
CUMPRE REGISTRAR, AINDA, QUE O FATO DE EXISTIR UMA FILA DE ESPERA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIAS E/OU MEDICAMENTOS, NÃO PODE SERVIR COMO ARGUMENTO PARA QUE OS REQUERIDOS SE ESCUSEM DE CUMPRIR COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS. DESTA FEITA, NÃO VEJO COMO DESCUMPRIR A CONSTITUIÇÃO. NÃO PODE O PODER PÚBLICO EXIMIR-SE DE CUMPRIR COM O DETERMINADO EM LEI, SOBRETUDO NO BOJO DA CONSTITUIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE FALTA DE RECURSOS. EM SENDO FUNÇÃO DO PODER PÚBLICO A GARANTIA DA SAÚDE DOS CIDADÃOS, É DEVER DO ENTE PÚBLICO CUSTEAR O TRATAMENTO DE QUE NECESSITA O AUTOR, POIS INDISPENSÁVEL À SUA SAÚDE, SOB PENA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO À LEI ESTADUAL QUE REGULAMENTA A MATÉRIA. POR FIM, RESSALTO QUE A PRESENTE DECISÃO NÃO CONFIGURA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, MAS, SIM, É RESULTADO DA FUNÇÃO TÍPICA DO JUDICIÁRIO, QUE DEVE JULGAR TODOS OS CASOS SUBMETIDOS AO SEU EXAME. AO JUDICIÁRIO CUMPRE VELAR PELO CUMPRIMENTO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS QUANDO HOUVER OMISSÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, ACARRETANDO LESÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS, DENTRE ELES, O DIREITO À SAÚDE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INVASÃO DE COMPETÊNCIA. ASSIM, A FIM DE ASSEGURAR AO AUTOR O DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ENTENDO MERECER O PLEITO INICIAL CONSOANTE O FORNECIMENTO DO APARELHO PLEITEADO.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA
JULGAR PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL,

PARA
CONDENAR

SOLIDARIAMENTE, OS REQUERIDOS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
A PROCEDEREM COM O FORNECIMENTO DO APARELHO CPAP, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)